Tribunal: STF
Processo: HC 180805
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios (eDOC 9) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 8). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é contraditória em relação ao precedente nela indicado, uma vez que “o objeto do presente remédio heroico está intimamente relacionado a questão do lapso para progressão de regime dentro do momento da ocorrência do fato consumativo, de onde, em uma de suas penas o Embargante José Roberto era primário e na qual foi imposta a aplicação do lapso de cumprimento de pena para progressão ao montante de 2/5 (dois quintos) para o delito de tráfico e 1/6 (um sexto) para o delito de associação para o tráfico, no que, por fato posterior, houve segundo apenamento do Embargante por conduta na qual restou reincidente e pela qual houve a fixação do lapso de progressão de regime em 3/5 (três quintos), sendo certo que, ainda que dentro do regramento da Lei 11.464/07, insofismável haver o reconhecimento no sentido de que cada apenamento deve levar em conta o lapso da pena em atenção ao Reeducando Primário ou Reincidente”.
    Salienta, ainda, que há que se analisar a ocorrência de alteração in malan parte do contexto legal, em que foi estabelecido tempo de progressão diverso para hipóteses de réu primário e reincidente.
    À vista de tais argumentos, pugna seja sanada a aludida contradição.
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que é inadmissível habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, por ausência de previsão constitucional atinente à competência originária desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal. 
    A outorga constitucional somente se perfectibiliza quando o ato tido como coator emana de órgão colegiado de Tribunal Superior e não de autoridade que tenha atuado monocraticamente.
    No mais, repiso a orientação da jurisprudência desta Corte no tocante à inobservância do princípio da colegialidade: HC 143.644 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.08.2017; HC 130.395, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29.02.2016; HC 129.144, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 30.09.2015.
    Por fim, consigno que a progressão de regime para condenados por crime hediondo segue os critérios legais estabelecidos no artigo 2º da Lei 8.072/90 – já alterado pela Lei 11.464/2019 –, que assim dispunha:
    “Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: 
    (...)
    § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.” 
    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou o patamar de progressão de regime (3/5) referindo-se, substancialmente, à espécie de crime praticado (tráfico de drogas – crime equiparado a hediondo por definição) e a condição pessoal do apenado (reincidente).
    Assim, diversamente do que alega o embargante, não há qualquer vício de legalidade na decisão que denegou a progressão de regime com o cumprimento de somente 2/5 da pena. Constatada a reincidência do apenado, de rigor, o cumprimento de 3/5 da pena para que progrida de regime, por expressa dicção legal. 
    Tal entendimento encontra consonância na consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos do precedente citado na decisão ora embargada, bem como nos seguintes:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. 2. Apenado condenado por crime hediondo após a condenação por crime comum. Reincidência não específica. Aplica-se-lhe a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime. 3. Agravo improvido.” (RHC 176.131 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25.11.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. 
    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 177.123 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.02.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A progressão de regime para condenados a crime de natureza hedionda dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. Precedentes: RHC 176.131-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2019; e HC 170.547-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019.
    2. In casu, no curso de execução penal, foi estabelecida o cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena como pressuposto objetivo para a progressão de regime, em razão de o paciente ser reincidente.
    3. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (HC 164.090 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente